Tribunal: TJDFT
Processo: 0718127-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. QUINQUENAL. REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. DATA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IRRELEVÂNCIA. TERMO FINAL. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ. VALOR. PARÂMETRO ESTABELECIDO NO PACTO. RAZOABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONAL.
1. O prazo prescricional para a propositura de execução individual de sentença proferida em ação civil pública é quinquenal, contado do trânsito em julgado do decisum coletivo, consoante entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento dos recursos especiais nos 1.273.643/PR e 1.388.000/PR, sob rito dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877). Prejudicial rejeitada.
2. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública, na qual foi: a) reconhecida a mora da construtora/vendedora na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers, em Águas Claras; e b) condenada a ré a indenizar todos os consumidores adimplentes adquirentes de unidades nesses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento, sendo o parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser apurado em liquidação de sentença.
3. No procedimento de liquidação individual é vedado rediscutir a lide ou modificar a sentença coletiva que a ampara, em atenção ao comando do art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. De acordo com as teses firmadas sob o Tema 966, pelo colendo Tribunal da Cidadania, o prazo para entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão do financiamento ou a qualquer outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância, além de o cumprimento da obrigação da construtora de conclusão da obra e entrega do imóvel se concretizar apenas na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
5. Acerca do valor condenatório a título de lucros cessantes, o colendo STJ alberga posicionamento no sentido de que deve ocorrer na forma de aluguel mensal com base no valor locatício de imóvel assemelhado (Tema 996 – STJ. REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019), que usualmente oscila entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel por mês de atraso, conforme destacado no julgamento dos Temas 970 (STJ. REsp 1635428/SC e REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019) e 971 (STJ. REsp 1614721/DF e REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).
6. Na hipótese em que o valor pretendido na inicial, para lucros cessantes, considera como base valor de aluguel mensal que se coaduna com o entendimento jurisprudencial sobre a questão e com o percentual previsto no contrato celebrado entre as partes, a título de fruição, bem como não tendo a construtora se desincumbido do seu ônus de depositar os honorários periciais, operando-se a preclusão para a produção da respectiva prova pericial relativa ao aluguel do imóvel do período em discussão, mostra-se adequado e razoável o acolhimento do valor apurado pelo postulante.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
8. Prejudicial rejeitada. Recursos não providos.